Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Processo : 0706177-98.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. Todavia, conforme verificado nos autos de origem (no 0019551-89.2003.8.07.0001 – id. 170888725), em 06/09/2023 sobreveio sentença de homologação do acordo celebrado entre as partes, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inc. III, “b”, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas nos declaratórios. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração no agravo interno no agravo de instrumento por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator